Tribunal: TJES
Processo: 5002969-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002969-26.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RIMO S.A -INDUSTRIA E COMERCIO

RECORRIDO: MARIA TEREZA SECOLO MORGAN e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002969-26.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RIMO S.A -INDUSTRIA E COMERCIO.

RECORRIDO:
MARIA TEREZA SECOLO MORGAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
MARIA TEREZA SECOLO MORGA
em face de
RIMO S.A -INDUSTRIA E COMERCIO
e SINAI MOVEIS E DECORACOES LTDA
, alegando, em apartada síntese, que contratou as empresas requeridas para que produzissem e montassem uma cristaleira em sua residência, contudo, alega que o móvel foi entregue cerca de quatro meses após o prazo estipulado em contrato, sem que fosse finalizada a montagem deste. Diante do exposto, requer que as requeridas sejam compelidas a finalizar a montagem do móvel, ou subsidiariamente, a restituição dos valores pagos, ainda, pugna a requerente, pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial para: a) CONDENAR a parte ré (RIMO S.A -INDUSTRIA E COMERCIO) a pagar à parte autora (MARIA TEREZA SECOLO MORGAN) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento; b) CONDENO a ré em obrigação de fazer consistente na finalização da montagem da cristaleira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva da ora recorrente. No mérito, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por parte da recorrente, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. O requerente, ora recorrido, não apresentou Contrarrazões.

5. Inicialmente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo, na medida em que a empresa ora recorrente, é parte que compõe a cadeia de consumo, devendo responder solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor.

6. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático-probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, porquanto deixou de fornecer o produto conforme contratado pelos recorridos. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: As alegações da parte autora são verossímeis ante a prova documental produzida, comprovando a relação jurídica entre as partes (Id. 21298252 – contrato de compra e venda de bens móveis planejados) e a existência de falha na prestação dos serviços pela inexecução integral da montagem da cristaleira (Id. 21298403 - foto). Ausente qualquer prova em sentido contrário, tenho então como comprovado a existência de falha na execução do serviço de montagem no produto fabricado e entregue pela requerida. Nesta perspectiva, merece acolhimento o pedido obrigacional de forma que a ré seja condenada à finalização da montagem da cristaleira.

8. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a autora encontra-se desassistida.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)